Tribunal: TJMT
Processo: 1011662-23.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011662-23.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA - CPF: 458.669.611-72 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), LUCIANA APARECIDA DE AMORIM OLIVEIRA - CPF: 873.804.631-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LUCIANA APARECIDA DE AMORIM OLIVEIRA - CPF: 873.804.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA LASTREADA EM NOTA PROMISSÓRIA - PROCESSO QUE TRAMITA POR MEIO ELETRÔNICO - CÓPIA DO TÍTULO CAMBIAL DIGITALIZADA NOS AUTOS - SUFICIENTE PARA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO - DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL EM CARTÓRIO JUDICIAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há a necessidade de depósito do título original em cartório judicial, mormente tratando-se de processo que segue em tramitação eletrônica, exceto nos casos em que se discuta e restem fundadas dúvidas sobre sua autenticidade, sendo suficiente, portanto, como documento componente da instrução processual, a apresentação de sua cópia digitalizada nos autos.

2. Considerado que se trata de relação contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida do réu, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO RODRIGUES CRISPIM DE OLIVEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.º
1011662-23.2017.8.11.0015,
movida em seu desfavor por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para constituir de pleno direito o pretendido título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do § 8.º do artigo 702 do Código de Processo Civil, condenando o réu ao pagamento de R$ 232.564,62 (duzentos e trinta e dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento da ação; bem como condenando o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que a instituição bancária deixou de juntar documento indispensável à propositura do feito, qual seja, o próprio título original, pugnando pela extinção do processo.

Ademais, menciona que devem os juros moratórios serem aplicados a partir da citação válida do apelante e fixados em 1% (um por cento) ao mês, nos moldes do artigo 406 do Código Civil, assim como declinado no
decisum
.

A corré Luciana Aparecida de Amorim Oliveira, por meio da Defensoria Pública em razão da sua não localização, expõe que considerando que foi excluída do polo passivo em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade bem como que a apelação interposta pelo réu Roberto não infere a exclusão da requerida, manifesta pelo desinteresse em contrarrazoar a apelação.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, menciona acera da validade da nota promissória apresentada, aduzindo que “
a ação monitória fora instruída com documento que demonstra a existência do débito exigido, sendo que, incumbia ao réu demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo, sendo que não o fez
” (id. 130309193 - Pág. 4).

No que tange aos juros de mora, cita que “
caso o débito não estivesse atualizado no momento da propositura da ação, os juros de mora deveriam ser fixados desde o vencimento da obrigação, entretanto, o débito já estava atualizado quando do ingresso, razão pela qual, fora fixado desde do ajuizamento
”.

Ao final, requer seja o presente recurso desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua íntegra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida que, nos autos da “Ação Monitória” n.º 1011662-23.2017.8.11.0015, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para constituir de pleno direito o pretendido título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do § 8.º do artigo 702 do Código de Processo Civil, condenando o réu ao pagamento de R$ 232.564,62 (duzentos e trinta e dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento da ação; bem como condenando o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que os réus descontaram junto a Instituição Financeira Nota Promissória no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) com vencimento para 11 de novembro de 2013.

Contudo, quando do pagamento no vencimento do título, os réus tornaram-se inadimplentes, não cumprindo suas obrigações contratuais.

Cita que “
várias foram às tentativas de recebimento, no entanto, restaram infrutíferas, não restando à autora outra alternativa, senão recorrer às portas do Poder Judiciário para reaver o crédito
” (id. 130306260 - Pág. 2).

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que “
consta qualificado como emitente e avalista apenas o requerido Roberto Rodrigues Crispim Oliveira, sendo que a requerida Luciana Aparecida Amorim Oliveira não figura como avalista ou co-devedora, mas sim, como cônjuge do avalista
” (id. 130309176 - Pág. 3), reconheceu-a como ilegítima a figurar no polo passivo desta demanda. Ainda, por entender que “
a monitória veio aparelhada com nota promissória devidamente assinada pelo requerido, o que basta para sustentar a cobrança via ação monitória,

uma vez que não há comprovação de exceções pessoais aptas a livrar o emitente do dever de pagamento
” (id. 130309176 - Pág. 5), julgo parcialmente procedente a ação.

Ao caso, importa consignar que, ao contrário do que defendeu o réu, não há a necessidade de depósito do título original em cartório judicial, mormente tratando-se de processo que segue em tramitação eletrônica, exceto nos casos em que se discuta e restem fundadas dúvidas sobre sua autenticidade, sendo suficiente, portanto, como documento componente da instrução processual, a apresentação de sua cópia digitalizada nos autos.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência a jurisprudência dos nosso Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA LASTREADA EM NOTA PROMISSÓRIA
. CÓPIA DO TÍTULO CAMBIAL DIGITALIZADA NOS AUTOS. AUSENTE OPOSIÇÃO SOBRE A SUA VERACIDADE OU ADULTERAÇÃO DOS SEUS ESCRITOS.
DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL EM CARTÓRIO JUDICIAL
.
CÓPIA DO DOCUMENTO SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. [...] (TJCE - Recurso Inominado Cível - 0005772-87.2012.8.06.0160, Rel. Desembargador(a) Roberto Viana Diniz de Freitas, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, data do julgamento: 14/12/2021, data da publicação: 15/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO
-
INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE
-
ACOLHIMENTO
-
PROCESSO QUE TRAMITA POR MEIO ELETRÔNICO E INSTRUÍDO COM CÓPIA DIGITALIZADA DO TÍTULO
-
REGULARIDADE
-
DOCUMENTO QUE POSSUI A MESMA FORÇA PROBANTE DO ORIGINAL
- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SOBRE A AUTENTICIDADE, INDÍCIOS DE CIRCULAÇÃO, ALTERAÇÃO OU INVERDADE QUANTO ÀS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TÍTULO EXECUTIVO - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 11.419/2006, ART. 425, VI, DO CPC, E ITEM 2.21.3.7, DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ - DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0051907-95.2020.8.16.0000 - Ubiratã - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO PRAZERES - J. 08.03.2021)

Mister ainda ressaltar que a Lei n.º 11.419 de 2006 (que regulamenta a informatização do processo judicial), é clara em seu artigo 11 ao dispor que os documentos eletronicamente juntados aos autos serão considerados originais para todos os fins legais (
in verbis
):

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

No que tange aos juros moratórios, assiste razão ao apelante, eis que o artigo 405 do Código Civil estabelece que “
contam-se os juros de mora desde a citação inicial
”.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, determinando que a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês seja a partir da data da citação do apelante, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022